Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. FACULDADE DO CREDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao pedido de adjudicação de imóvel proferida no processo em fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) em 07.5.2025, teria sido deferido o pedido de penhora sobre o imóvel; (ii) em 30.5.2025, teria sido expedido o respectivo termo de penhora; (iii) a penhorabilidade do referido imóvel teria sido reconhecida, por meio do julgamento do agravo de instrumento n.o 0742597-34.2024.8.07.0000, por esta Segunda Turma Cível (acórdão n.o 1953811); (iv) em 10.11.2025, a parte exequente teria pedido a adjudicação do imóvel penhorado com a expedição da respectiva carta de adjudicação; (v) em 09.12.2025, a parte executada (ora agravante) teria apresentado impugnação ao pedido de adjudicação, sob a fundamentação de que a adjudicação não atenderia aos requisitos legais e o imóvel apresentaria destinação residencial; (vi) em 27.1o.2026, teria sido proferida decisão de rejeição da impugnação e deferimento do pedido de adjudicação; (vii) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a adjudicação de imóvel penhorado em processo na fase de cumprimento de sentença pelo valor da avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A temática não apreciada em primeiro grau [se o imóvel (objeto de adjudicação) estaria inserido em área de preservação ambiental e eventuais desdobramentos jurídicos] é insuscetível de conhecimento por configurar supressão de instância. No ponto, o recurso não é conhecido.
5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio, presente e futuro, para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da adjudicação constitui medida impositiva para garantir a efetividade das decisões judiciais no processo de execução.
6. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados (CPC, art. 876).
7. No caso concreto, atendidos os requisitos legais, a adjudicação do imóvel penhorado constitui direito do exequente e medida adequada à satisfação do crédito, sobretudo porque a matéria relativa à penhorabilidade do imóvel está preclusa (CPC, art. 507).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 507, 789, 797, 876, 995, parágrafo único e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1987266, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cìvel, DJe 23.04.2025; acórdão 1826133, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 02.04.2024; acórdão 2018385, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 24.07.2025; acórdão 2086915, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 27.02.2026.